Tribunal: TJSP
Processo: 1002807-57.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – RESPONSABILIDADE DOS LOTEADORES E DO MUNICÍPIO – Verificada a ocorrência de loteamento irregular, devem os loteadores e a Municipalidade responder, solidariamente, pela devida regularização – Aplicação da Lei n° 6.766/79 – Sentença de procedência – Caso constatada a inviabilidade da sua regularização, durante o cumprimento de sentença, deverão os

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – RESPONSABILIDADE DOS LOTEADORES E DO MUNICÍPIO – Verificada a ocorrência de loteamento irregular, devem os loteadores e a Municipalidade responder, solidariamente, pela devida regularização – Aplicação da Lei n° 6.766/79 – Sentença de procedência – Caso constatada a inviabilidade da sua regularização, durante o cumprimento de sentença, deverão os requeridos promover a recuperação do local em seu estado primitivo e restituir aos adquirentes as quantias pagas – Comprador que desmembrou irregularmente e vendeu clandestinamente parte da sua área adquirida, responde pelos atos ilicitamente praticados – Responsabilidade - Comprador deverá regularizar o desmembramento realizado de parte da área por ele adquirida e não do total da área em discussão – Recurso da Municipalidade provido e recurso do correquerido parcialmente provido.